Tribunal: TJMT
Processo: 0027632-27.2014.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027632-27.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ORLANDO NADIR PADILHA - CPF: 052.985.120-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ORLANDO NADIR PADILHA - CPF: 052.985.120-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal devido ao reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a imposição de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5o, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

4. A jurisprudência do C. STJ confirma que, após essa alteração legislativa, não há cabimento para a condenação em honorários advocatícios nessas situações.

5. A destinação dos honorários à Defensoria Pública não altera o caráter da regra instituída pela Lei n. 14.195/2021, que exclui a possibilidade de cobrança de honorários em tais casos.

6.
O Tema 1.002 do STF não se aplica quando há norma específica que regula a questão da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido

Tese de julgamento:
"Nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, é vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 921, §5o, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, §5o; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
n. 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy
Andrighi
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida
que negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto pela parte ora agravante
, mantendo a extinção
do executivo fiscal n.
0027632-27.2014.8.11.0002
proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
sem a imposição dos ônus sucumbenciais à Fazenda Pública, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais, em síntese, que
a decisão recorrida estaria em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1.002
,
de repercussão geral, que reconhece a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando esta representa parte vencedora, mesmo em ações movidas
contra entes
públicos.

Argumenta ainda que a destinação dos honorários de sucumbência à Defensoria visa
a
o Fundo de Aparelhamento e Aperfeiçoamento da Instituição, e não o pagamento de verbas pessoais a defensores públicos, de modo que sua cobrança não desvirtua o caráter de gratuidade do serviço prestado.

Contrarrazões no Id.
242277193
, pelo não provimento
do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida
que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora agravante
, mantendo a extinção
do executivo fiscal n.
0027632-27.2014.8.11.0002
proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
sem a imposição dos ônus sucumbenciais à Fazenda Pública, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O presente agravo interno busca reformar a decisão monocrática que, acertadamente, negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento na alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.195/2021, que inseriu nova redação ao art. 921, §5o, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em hipóteses de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

A jurisprudência consolidada no
c.
Superior Tribunal de Justiça após a edição da Lei n. 14.195/2021 é clara ao estipular que, nas hipóteses de extinção do processo em virtude de prescrição intercorrente, não há cabimento para a condena
ção em honorários sucumbenciais.

O novo texto do art. 921, §5o, do CPC, dispõe expressamente que, reconhecida a prescrição, o juiz deve extinguir o processo
"sem ônus para as partes"
. Esse dispositivo legal, de aplicação obrigatória, introduz uma regra específica que
afasta neste caso
o princípio geral da sucumbência previsto no art. 85 do CPC.

Além disso, é importante destacar que a alteração legislativa tem como objetivo assegurar a celeridade processual e evitar a oneração
excessiva da Fazenda Pública em casos de execuções fiscais frustradas pela ausência de bens penhoráveis. O entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do
REsp
n. 2.025.303/DF, relatado pela Ministra Nancy
Andrighi
, reforça tal interpretação, ao afirmar que a nova regra visa coibir a condenação da Fazenda em honorários sucumbenciais nessas hipóteses, evitando-se custos desproporcionais ao erário.

No
presente caso
, a execução fiscal foi extinta exatamente por prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §
4o, da Lei de Execuções Fiscais, reconhecendo
que, decorrido o prazo legal, não foram localizados bens penhoráveis para a satisfação do crédito tributário, resultando na extinção do feito.

A aplicação do art. 921, §5o, do CPC é, portanto, impositiva.

Registre-se que a
inda que se considere o argumento da
parte
agravante quanto ao caráter institucional da Defensoria Pública, que busca a destinação dos honorários ao Fundo de Aparelhamento e Aperfeiçoamento, tal pretensão não encontra respaldo na legislação vigente após a edição da Lei n. 14.195/2021, que claramente exclui qualquer possibilidade de condenação em honorários advocatícios em casos de prescrição intercorrente.

Trata-se de uma norma especial e posterior que, ao se sobrepor ao princípio da causalidade, não comporta interpretações que a desvirtuem.

Por fim, cumpre salientar que o Tema 1.002 do STF, invocado pela
parte
agravante, não se aplica de maneira absoluta a todas as hipóteses de condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, especialmente quando há norma específica que regula o assunto, como ocorre no presente caso.

Diante
dessas premissas
, não vislumbro
motivos para realização de juízo de retratação, eis que
a decisão monocrática recorrida se
encontra em consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e com a legislação aplicável.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Inaplicável o artigo 85, § 11,
do
CPC, por se tratar de recurso
interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024